Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001105-04.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALINE GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Baixem os autos ao juízo de origem, em atendimento à manifestação do Ministério Público de ID 16369584. Após, retornem os autos ao Ministério Público, para parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator